Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-58.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. Preliminar de nulidade rejeitada. No que tange ao mérito, reconhecimento da atipicidade material. Apreensão de poucos cartuchos desacompanhados de arma de fogo apta a detoná-los, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, ausente risco penalmente relevante à incolumidade pública. Absolvição de rigor. Apelo defensivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000063-58.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MAIKO ALEX DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram provimento
ao apelo de MAIKO ALEX DA SILVA para absolvê-lo com fulcro no art. 386, III, do
CPP. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-58.2017.8.26.0445 -Voto no 9153 PF
2
Apelação Criminal no 0000063-58.2017.8.26.0445
Apelante: Maiko Alex da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pindamonhangaba
Juiz de 1a instância: Dr. Alexandre Levy Perrucci
VOTO No 9.153

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. Preliminar de nulidade
rejeitada. No que tange ao mérito, reconhecimento da
atipicidade material. Apreensão de poucos cartuchos
desacompanhados de arma de fogo apta a detoná-
los, pelo que, em respeito ao princípio da
ofensividade, ausente risco penalmente relevante à
incolumidade pública. Absolvição de rigor. Apelo
defensivo provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 95/97
acrescento que MAIKO ALEX DA SILVA foi condenado como incurso no art.
16 da Lei no 11.343/06, absorvida a conduta inscrita no art. 12 da mesma Lei, à
pena de 03 anos de reclusão, regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em 01 salário mínimo e por multa. Foi concedido o apelo em
liberdade.
Apela
MAIKO
(fls.
100/108)
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade porque a diligência policial teria
realizado checagem ilegal em seu aparelho de telefone celular. No que tange
ao mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
112/116), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
124/132).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-58.2017.8.26.0445 -Voto no 9153 PF
3
2) Dou provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que em 07 de janeiro de 2017, por
volta das 23h30min, na Rua Joel Teixeira de Souza, 165, Mombaça, na cidade
de Pindamonhangaba, MAIKO ALEX DA SILVA possuía, detinha, tinha em
depósito e mantinha sob a sua guarda, 01 munição de calibre .40, de uso
restrito, e 11 munições de calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta, o réu ocultou as munições referidas
em sua moradia. Inclusive fotografou os cartuchos. Na data dos fatos, ele foi
abordado por policiais militares na via pública e os levou até sua casa, local em
que eles apreenderam os artefatos e o prenderam em flagrante delito.
Quanto à preliminar arguida, não se verifica que as
informações tenham sido obtidas pelos policiais militares sem o consentimento
do acusado. O próprio réu informou que teria dito aos policiais que pretendia se
livrar das munições encontradas, dizendo que tinha medo de levá-las à
Delegacia e acabar sendo preso.
Por outro lado, o réu admitiu em contraditório a
posse das munições, sendo corroborado pelo relato dos policiais militares que
narraram os fatos nos termos da denúncia.
O laudo de fls. 92/94 atesta a potencialidade lesiva
das munições apreendidas.
Deve ser reconhecida, todavia, a atipicidade material
da conduta.
Tratando-se de fato com previsão no Estatuto do
Desarmamento, os bens jurídicos aqui tutelados, na esteira dos ensinamentos
de Delmanto, são: “a segurança e paz públicas, notadamente a política de controle
federal de armas de fogo e a incolumidade dos cidadãos, uma vez que, com o
desarmamento e o controle, busca-se diminuir o número de pessoas mortas ou feridas
por armamentos” (Leis Penais Especiais comentadas, 2a edição, p. 793).
Os arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003 trazem como
objetos materiais a arma de fogo, acessório ou munição, ao passo que esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-58.2017.8.26.0445 -Voto no 9153 PF
4
última categoria de objetos (munição), pelo Dicionário Aurélio, é definida como
“Designação comum a todo material de guerra ou de outra espécie com que se devem
prover tropas, navios de guerra, etc”.
Se, por um lado, o Direito Penal deve voltar sua
atenção aos atos realmente prejudiciais aos bens que espera proteger neste
caso, a segurança e a paz públicas, aparentemente não ameaçadas dada a
singeleza da quantidade de munição apreendida por outro, a definição supra
não se coaduna com a realidade dos autos, vez que aqueles projéteis, é certo,
jamais serviriam para abastecer os destinatários indicados pelo verbete
“munição”, em sua restrita acepção.
Sendo assim, a consequência que se extrai da
diminuta potencialidade vulnerante desses cartuchos, desacompanhados de
arma de fogo eficaz, é a atipicidade material da conduta.
Nesse sentido:
“Ao tornar típica a conduta de quem porta munição sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,
o
legislador
visou
responsabilizar
criminalmente o agente que atenta contra a incolumidade
pública, objetividade jurídica tutelada pela norma. E não
há risco maior para a incolumidade pública no caso do
agente que possui apenas alguns cartuchos, como na
hipótese dos autos, e não tem como detoná-los” (TJSP,
Apelação Criminal no 0014170-65.2011.8.26.0624,
16a Câmara Criminal, rel. Des. Newton Neves, j.
28/01/2014).
Em suma, por esses fundamentos, necessária a
absolvição calcada no art. 386, III, do CPP.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao apelo de MAIKO ALEX DA SILVA para absolvê-lo com fulcro no
art. 386, III, do CPP.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator